Tribunal: TJES
Processo: 5020972-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020972-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEX MATES SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020972-54.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECDO.: ALEX MATES SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA

E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DUAS OPORTUNIDADES. CONSUMIDOR QUE REALIZOU ACORDO PARA PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA TER O FORNECIMENTO DE ENERGIA RESTABELECIDO. ENTRADA PAGA NO VALOR DE R$ 367,27. CONCESSIONÁRIA QUE REALIZOU A COBRANÇA DE TODAS AS PARCELAS DE UMA SÓ VEZ. NULIDADE DA COBRANÇA. RECORRENTE QUE APENAS APRESENTA PROVAS UNILATERAIS. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id.6956554).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6956563), com registro de que constituiu advogado apenas na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6956554) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6956551), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para: A) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 29789674). B) DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9671183, DETERMINANDO o seu cancelamento e, via de consequência, o reconhecimento das cobranças indevidamente lançadas pela ré em nome da parte requerente, do valor de R$ 1.998,78 (hum mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) e do Termo de Confissão de Dívida (TDC) nº 8900788127; C) CONDENAR a demandada a restituir à parte autora o valor de R$367,27 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), pago pela parte autora em Termo de Confissão de Dívida nº 8900788127, atualizado monetariamente desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; D) DETERMINAR a demandada a reemissão de fatura referente a 25/08/2023, no prazo de 20 (vinte) dias, correspondente à unidade de consumo da parte autora, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado. E) CONDENAR a demandada a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto pelas razões acima elencadas”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c requerimento de tutela de urgência e reparação moral ajuizada pelo sr. Alex Mates Santos. Narra o autor que, no dia 24/10/2023, prepostos da EDP realizaram inspeção na sua unidade de consumo (n° 964011) sem a sua presença. Dessa inspeção foi lavrado o TOI de n° 9671183, no qual consta supostas irregularidades na instalação do consumidor (“furo na tampa do medidor”), razão pela qual a EDP realizou o refaturamento do consumo de energia entre o período de 21/02/2021 até 24/10/2022, concluindo pela existência de débito no valor de R$ 1.998,78 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos. Em função do débito em questão, a concessionária promoveu a negativação do nome do sr. Alex. Sustenta, ainda, que tentou entrar em contato com a pessoa jurídica por diversas vezes para tentar solucionar a questão, porém não obteve sucesso e, além disso, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso por duas vezes, com registro de que a suspensão foi motivada pelo TOI mencionado.

Posteriormente, em 21/07/2023, o consumidor entrou em contato novamente com a concessionária e, na ocasião, celebrou acordo de confissão de dívida com o objetivo de ver restabelecido o fornecimento de energia em sua residência. Nesse acordo, o valor atualizado da dívida ficou em R$ 2.160,32 (dois mil, cento e sessenta reais e trinta e dois centavos), de sorte que o pagamento seria realizado com entrada no valor de R$ 367,27 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) e o restante em 5 parcelas de R$ 358,61 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos). No entanto, o consumidor alega que, na fatura com vencimento em agosto de 2023, a EDP realizou a cobrança de todas as parcelas de uma só vez, de modo que a fatura foi emitida no valor de R$ 1.793,05 (um mil, setecentos e noventa e três reais e cinco centavos).

Nessa ótica, o consumidor destacou que apenas realizou o acordo para parcelamento da dívida porque esta foi a condição imposta para que tivesse o fornecimento de energia restabelecido em sua residência. Por fim, tentou diligenciar perante o Procon para resolver a presente questão, no entanto não obteve sucesso. Assim, postula o cancelamento do TOI de n° 9671183 e, consequentemente, dos demais atos subsequentes (acordo de confissão de dívida e fatura com vencimento em agosto de 2023. Postula, ainda, a restituição do valor pago a título de entrada, no montante de R$ 367,27 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), a emissão de nova fatura com vencimento em agosto de 2023, no qual conste o real consumo do requerente e, por fim, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Tutela de urgência deferida no id. 6956169, para o fim de suspender a exigibilidade do débito em questão.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de conduta indevida praticada pela EDP, uma vez que houve, de fato, a cobrança de todas as parcelas em uma única fatura, bem como pelo fato de que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor. Além disso, reconheceu a existência de lesão imaterial ante a situação vivenciada pelo consumidor. Nessa ótica, confirmou, em sentença, a tutela de urgência anteriormente deferida, declarou nulo o TOI em questão com o consequente cancelamento deste e das cobranças indevidas, bem como condenou a concessionária a restituir o valor de R$ 367, 27 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos). Por fim, determinou que a EDP promova a reemissão da fatura referente a 25/08/2023 e condenou a pessoa jurídica ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que não há que se falar em qualquer conduta indevida praticada no caso, uma vez que toda a operação foi realizada de acordo com a Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL. Nessa esteira, sustenta que foi realizada inspeção na unidade consumidora do recorrido, ocasião em que foi constatada falha na medição do consumo de energia. Dessa forma, embora o consumidor não estivesse presente no ato da inspeção, a documentação relativa ao ato foi devidamente encaminhada para o seu endereço, mediante carta com Aviso de Recebimento. Assim, diante da irregularidade constatada, a concessionária promoveu a cobrança do consumo que não fora faturado antes em função da interferência no medidor. Ademais, afirma que o Juízo
a quo
não analisou todas as provas juntadas pela pessoa jurídica e que, no caso em questão, não há que se falar em lesão moral. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

Em função da sequência dos fatos que deram ensejo à presente lide, é de extrema importância que se analise primeiro a validade ou não da inspeção realizada pela recorrente, uma vez que é deste ato que se desdobram as demais consequências enfrentadas pelas partes.

A recorrente afirma que, ao realizar inspeção na unidade de n° 964011, foi constatada a existência de irregularidades, com a identificação de “furo na tampa do medidor”. Da inspeção foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n° 964011 e, assim, a EDP procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado. No entanto, é cediço que a concessionária em questão, ao promover esse tipo de inspeção, em que ficar constatada a ocorrência de irregularidades que evitem o faturamento da energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições dos arts. 590 e 591, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

Em análise aos documentos apresentados, observa-se que a recorrente junta aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (Id. 6956543), o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Id. 6956544), imagens que supostamente seriam do medidor localizado na unidade de consumo do recorrido (Id. 6956545), demonstrativo de cálculo (Id. 6956546), nota emitida pela EDP (Id. 6956547) e suposto recurso administrativo elaborado pelo recorrido (Id. 6956548). Nesse contexto, impõe-se destacar que o Termo de Ocorrência e Inspeção juntado é claro ao destacar que o
procedimento foi realizado sem a presença do consumidor
, uma vez que, no documento, consta a seguinte informação: “
cliente ausente
”. Outrossim, resta expresso que o consumidor não acompanhou a inspeção.

Por razões lógicas, se o consumidor não está presente durante a ocorrência, não há como contestar. Não configura plena garantia do contraditório e da ampla defesa a possibilidade de o consumidor elaborar recurso administrativo quando, na verdade, ele sequer teve conhecimento da forma como o procedimento fora realizado. Ou seja, não há contraditório quando a parte nem mesmo tem ciência do que deve contestar.

Nos termos do art. 591, I, § 1º e § 3º da Resolução 1.000/2021, da ANEEL:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

(...)

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a
coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção
, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

(...)

§ 3º Em caso de
recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

(...)

Da análise do dispositivo em questão extrai-se a seguinte interpretação: para que a inspeção realizada pela concessionária seja válida, é necessária a presença do consumidor ou de outra pessoa de sua confiança para acompanhar a diligência. Ademais, é necessária a assinatura do titular da unidade, ou de quem acompanhar o ato, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Ao falar em qualquer diligência perante o consumidor “ou àquele que acompanhar a inspeção”, não resta dúvidas de que o dispositivo exige o comparecimento do titular da unidade ou de outra pessoa autorizada por ele.

A recorrente sustenta que toda a documentação relativa ao TOI foi enviada para o recorrido, via carta com Aviso de Recebimento (AR). No entanto, essa conduta não é prova capaz de ensejar a conclusão de validade da inspeção, pelos seguintes motivos: (i) os dispositivos mencionados acima demonstram a exigência da presença do titular da unidade
no ato da inspeção
(momento esse que precede a elaboração do TOI; (ii) a imagem do AR juntado pela EDP no interior da contestação demonstram claramente que foi terceiro alheio ao processo que recebeu a suposta carta enviada pela concessionária.

É importante destacar que, para a apuração de irregularidades na medição do consumo de energia, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de irregularidades na instalação, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca. Nesse ponto, as fotografias juntadas pela concessionária não são aptas a comprovar a legalidade da diligência praticada, uma vez que restou comprovada a ausência do consumidor durante o ato.

Portanto, em relação à constatação de irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente. Embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, caberia à recorrente elaborar Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto nos arts. 590 e 591, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Amparado nessas premissas, conclui-se pela invalidade da inspeção realizada pela recorrente e, consequentemente, pela invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 964011 e da cobrança realizada pela concessionária.

Nessa ótica, observa-se que a recorrente sequer impugnou a alegação autoral de que teve o fornecimento de energia suspenso por duas vezes, razão pela qual este fato deve ser considerado incontroverso. Assim, não sobram dúvidas de que, além de ser indevida a cobrança, o recorrido foi compelido a realizar um “acordo” de pagamento (Id. 6956166) para ter o seu fornecimento de energia elétrica restabelecido. Posteriormente a esse fato, resta comprovado, também, que a EDP realizou a cobrança das 5 parcelas de uma única vez na fatura com vencimento para o dia 25/08/2023 (Id. 6956160).

A cadeia de atos praticadas pela recorrente são reconhecidamente vedadas pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo fato de que o corte no fornecimento de energia e a realização do “acordo” se deram com base em cobrança indevida. Registra-se, nesse ponto, que o consumidor comprovou o pagamento da entrada no valor de R$ 367,27 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Por todo o exposto, diante da invalidade do ato originário praticado pela EDP (inspeção e lavratura do TOI), mostra-se necessária a declaração de nulidade do TOI de n° 964011 e, consequentemente, a declaração de inexistência do débito em questão, com reemissão da fatura de agosto de 2023 excluindo o débito ora discutido. Resta evidente, também, o dever da EDP de restituir o valor pago pelo consumidor (R$ 367,27). Com efeito,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a conduta indevida praticada pela requerida e confirmou a tutela de urgência deferida, bem como declarou a inexigibilidade do débito, determinou a remissão da fatura e condenou a recorrente a restituir o valor de R$ 367,27 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Com relação à existência ou não de lesão extrapatrimonial, é importante destacar que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de forma dissonante com a Resolução da ANEEL, não só afirma que pode haver a prática de ilícito consubstanciado no furto de energia, como também realiza suspensão do fornecimento de energia em duas oportunidade e, além disso, dá ensejo a uma série de cobranças indevidas em face do recorrido. Essas situações geram no consumidor um imenso abalo psicológico que extrapola a esfera do mero aborrecimento, sobretudo por se tratar de serviço essencial. Com efeito, no caso dos autos, há que se falar em lesão extrapatrimonial e, consequentemente, no dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão imaterial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral.

Em derradeiro, observa-se que o recorrente, na peça de interposição, aduz pedido contraposto, no entanto, o manejo desta ferramenta não é cabível em grau de recurso, apenas em sede de contestação (art. 31, da lei 9099/95). Além disso, o recorrido, ao apresentar contrarrazões, elabora pedido de majoração do
quantum
fixado a título de reparação moral, o que também foge à técnica processual, uma vez que essa não é a via correta para a realização de pedido dessa natureza. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão. Nestes termos, não há que se falar em deferimento do pedido em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)